Tribunal: TCU
Processo: 037.333/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299736, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299736, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE PINHEIROS-ES DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA AINSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1653/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5529/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Pinheiros/ES por intermédio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46069.001051/2009-10 (Siafi 299736), que tinha por objeto qualificar 300 jovens do município, com vistas à inserção de no mínimo 30% no mercado de trabalho. Considerando que o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 27/12/2010, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 73), e a primeira interrupção da prescrição ordinária em 7/2/2013, com a notificação do responsável (peças 89-90), data que deve ser considerada como marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que se verificou o transcurso do prazo prescricional entre 26/2/2016 (Despacho de Expediente - peça 110) e 12/1/2023 (Nota Técnica SEI 527/2022/MTP - peça 114), evidenciando a ocorrência de ambos os tipos de prescrição, quinquenal e intercorrente; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição e, em razão disso, arquivar o processo (peças 156-159); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 037.333/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Machado (CPF XXX.666.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pinheiros/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.